Tribunal: STF
Processo: RHC 59305
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, SOBRE ESTAR SUPERADO, FICOU PLENAMENTE
JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE CITAÇÃO, PRIMEIRO MEDIANTE CARTA
PRECATORIA, EM SEGUIDA POR EDITAL, DE CO-RÉU FORAGIDO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.